Tribunal: CARF
Processo: 11020.720003/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720003/2011-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.455 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando os paradigmas não sejam aptos a
demonstrar a divergência na interpretação da legislação tributária. Não basta
que os paradigmas tenham tratado da mesma matéria, no caso, amortização
fiscal de ágio, sendo necessário que os fatos subjacentes sejam equivalentes.
O caso dos autos analisou a glosa de despesas com amortização fiscal de ágio
gerado em reorganização societária onde os vendedores primeiramente
constituem uma pessoa jurídica, integralizam o investimento que pretendem
vender para, em seguida, alienar tal participação para o comprador, que então
registra o ágio. Os paradigmas não trazem abordagem do ágio sob esse viés,
não sendo possível aplicar a decisão neles tomada ao caso dos autos, por
absoluta incompatibilidade entre os fatos analisados em um e outro casos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720003/2011-11
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.455 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.720003/2011-11

Relatório
Trata-se de recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o acórdão
1302-001.186, de 08 de outubro de 2013, que deu provimento ao recurso voluntário, assim
ementado:
Acórdão recorrido 1302-001.186
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
GLOSA DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. SIMULAÇÃO.
NÃO CARACTERIZADA.
Não restando demonstrada a simulação nos atos que levaram à geração e à
amortização do ágio, há que lhes reconhecer os efeitos que lhes são próprios e,
consequentemente, cancelar a glosa da despesa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada no lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do relatorio e votos que integram o presente julgado.

A infração em questão consistiu na glosa das despesas com amortização do ágio
oriundo da aquisição das quotas da empresa Auto Viação Navegantes (“Navegantes”), nos anos-
calendário 2006, 2007, 2008 e 2009, com multa de ofício de 75%.
Segundo a acusação fiscal, o sujeito passivo realizou uma reorganização societária
para usufruir das despesas com amortização de ágio, utilizando-se de “empresa veículo” (que
definiu como “aquela pessoa jurídica criada com a Finalidade de viabilizar um certo negócio
jurídico, sendo extinta tilo logo este se concretize”).
No caso, a “empresa veículo” em questão teria sido a Navpar Ltda. (sociedade
constituída pelas pessoas físicas vendedoras em 10 de agosto de 2006, mediante integralização
da participação societária na Navegantes) e que teve as quotas vendidas para a empresa ora
autuada, e para a Sogil - Sociedade de Ônibus Gigante Ltda. (Sogil), em 21 de agosto de 2006.
A aquisição da Navpar pelo sujeito passivo ora autuado gerou o registro do ágio em discussão,
que passou a ser amortizado (pela ora autuada e pela Sogil) a partir da cisão da Navpar, ocorrida
em 30 de setembro de 2006.
O voto condutor do acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário do
sujeito passivo, cancelando a autuação, por entender que “ainda que se admita a existência de
um pacto prévio de constituição da NAVPAR, este não serviu para dissimular ato
tributariamente mais oneroso, pois os efeitos tributários seriam os mesmos caso a NAVPAR não
viesse a ser constituída, razão pela qual entendo que não houve simulação fiscal.”
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.455 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.720003/2011-11

A Fazenda Nacional alega divergência na interpretação da legislação tributária
quanto à glosa de despesas com amortização do ágio, em face dos paradigmas 1101-000.936 e
1201-000.285. Pede, assim, “que seja conhecido e provido o presente recurso especial, para
reformar o acórdão recorrido, restabelecendo‐se o lançamento em sua integralidade”.
Em 27 de julho de 2015 Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, nos seguintes termos:
(...)
A Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial em 05/12/13 (e-fls.
1275), tendo sido cientificada, de forma presumida, do acórdão recorrido em 29/11/13
(o encaminhamento dos autos ocorreu em 31/10/13, e-fls. 1249), portanto
tempestivamente.
Sustenta a tese de que há decisões divergentes entre as Turmas/Câmaras do Carf no que
respeita à glosa de despesas com amortização do ágio. Passa a discorrer sobre os fatos
narrados nos autos a respeito da criação, cisão e extinção de empresa coligada à
contribuinte autuada.
Indica como paradigmas,
Acórdão no 1101-000.936 (transcrição parcial da ementa)
[...]
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE
SUA
INCORPORAÇÃO
PELA
INVESTIDA.
SUBSISTÊNCIA
DO
INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA ORIGINAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade
futura é necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa
jurídica que adquiriu a participação societária com ágio. Não é possível a
amortização se o investimento subsiste no patrimônio da investidora original.
[...]
A Procuradoria da Fazenda Nacional esclarece sobre a semelhança dos casos
confrontados:
No casso (sic) do precedente acima, houve a aquisição de investimento com ágio,
por meio de empresa veículo criada justamente para esse fim, à semelhança da
hipótese versada nos autos. Assinale-se ainda que em ambos os casos
confrontados, o adquirente amortiza o ágio após a incorporação da empresa
veículo, subsistindo a empresa alienante, sem unificação patrimonial entre as
entidades investidora e investida.
[...]
De outro lado, o acórdão recorrido entendeu ser suficiente o efetivo pagamento
do ágio para efeito de amortização, ainda que continue a subsistir a sociedade
investida.
De outro lado, o acórdão paradigma entende que, mesmo diante do pagamento de
ágio na aquisição de participação societária, a amortização deste ágio não é
admitida se ainda subsistirem ativas as sociedades investida e investidora, em
afronta ao requisito legal referente à unificação patrimonial.
Indica também o acórdão a seguir:
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.455 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.720003/2011-11

Acórdão no 1201-000.285 (transcrição parcial da ementa)
[...]
IRPJ. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. A autorização para cômputo no lucro real das contrapartidas da
amortização do ágio em razão de fusão, cisão ou incorporação, contida no art. 7o,
III, e art. 8o da Lei n. 9.532/97 restringe-se ao caso em que patrimônio da
sócia/acionista detentora do ágio absorve o patrimônio da sociedade cuja
participação societária foi adquirida com ágio, ou vice-versa, posto que os arts.
7o, III, e 8o da Lei n. 9.532/97 (e o art. 386 do RIR/99) referem-se à absorção do
patrimônio de sociedade por outra, entre as quais uma deve deter participação
societária de outra (i.e., uma sociedade deve ser sócia/acionista da outra).
Ademais, a autorização restringe-se ao ágio referente à aquisição da participação
societária de uma sociedade em outra. Não se admite a amortização de ágio
relativo à aquisição de participação societária em terceira sociedade, da qual o
patrimônio não foi absorvido em razão de incorporação, fusão ou cisão.
Esclarece a Recorrente,
In casu, o dissídio jurisprudencial decorre do fato de que, diante de casos
análogos, o paradigma, ao contrário do que fez o acórdão recorrido, entendeu
que não é possível a amortização de ágio decorrente da aquisição de participação
societária em sociedade que não foi incorporada pela contribuinte.
Como bem observou o acórdão paradigma, a autorização para cômputo no lucro
real das contrapartidas da amortização do ágio em razão de fusão, cisão ou
incorporação, contida no art. 7o, III, e art. 8o da Lei n. 9.532/97, restringe-se ao
caso em que o patrimônio da sócia/acionista detentora do ágio absorve o
patrimônio da sociedade cuja participação societária foi adquirida com ágio, ou
vice-versa, posto que os arts. 7o, III, e 8o da Lei n. 9.532/97 (e o art. 386 do
RIR/99), referem-se à absorção do patrimônio de sociedade por outra, entre as
quais uma deve deter participação societária de outra (i.e., uma sociedade deve
ser sócia/acionista da outra).
[...]
O acórdão recorrido, a seu turno, considerou que basta o pagamento do ágio para
sua amortização. Admitiu, portanto, a amortização de ágio relativo à aquisição de
participação societária em terceira sociedade, da qual o patrimônio não foi
absorvido em razão de incorporação, fusão ou cisão, conforme operação
societária descrita em seu voto.
As cópias dos acórdãos ditos paradigmas foram juntadas, na íntegra, aos autos às e-fls.
1299 a 1364.
Cumpre esclarecer que os pressupostos de admissibilidade exigidos pelos artigos 67 e
68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - Ricarf (Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015) estão presentes, a saber, tempestividade, prequestionamento da matéria,
indicação de acórdãos que a recorrente entende serem paradigmas e a transcrição
integral das ementas no corpo do Recurso Especial/juntada dos acórdãos ao recurso.
No que respeita ao mérito, diz o caput do artigo 67, Anexo II, do Ricarf:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.455 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.720003/2011-11

Pelo exposto, vê-se nos casos confrontados que a divergência apontada no Recurso
Especial oferecido pela Procuradoria da Fazenda Nacional resta devidamente
caracterizada, razão pela qual deve ser dado seguimento à Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões questionando a admissibilidade do
recurso e seu mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.455 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.720003/2011-11

Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
O sujeito passivo questiona a admissibilidade do recurso especial observando que,
“no caso concreto, não foi realizado o juizo de admissibilidade do Recurso Especial, consoante
impõe o mencionado artigo 18, inciso III, do Regimento Interno, pois, de fato, apenas se admitiu
que o entendimento da recorrente era suficiente”.
De fato, o despacho de admissibilidade nada inova ou acrescenta na compreensão
da divergência jurisprudencial, eis que limita-se a reproduzir as razões trazidas na peça recursal
da Fazenda Nacional para, em seguida, concluir pelo seguimento do recurso, sem expor
quaisquer razões próprias, nem trazer qualquer esboço de resumo ou conclusão quanto ao
conteúdo de tais julgados.
Não obstante a brevidade do despacho, não é possível concluir que o documento
não seja uma decisão fundamentada, eis que concordou com as razões da Recorrente e as
reproduziu. Tais razões pretenderam realizar o cotejo analítico das decisões confrontadas, de
forma que, formalmente, o requisito de admissibilidade de recursos especiais consistente na
elaboração de despacho fundamentado restou preenchido.
O contribuinte também questiona a divergência jurisprudencial em face dos
paradigmas trazidos pela Fazenda Nacional, ressaltando que o verdadeiro paradigma para o caso
ora analisado seria o acórdão proferido nos autos do processo 11080.720028/2011-00, “cuja
discussão e também a decisão, já transitada em julgado, foram exatamente as mesmas do
vertente procedimento”. – acórdão 1801-001.988 (Turma Especial), grifos nossos.
Acontece que o fato de existir um suposto paradigma supostamente “ideal” não
implica, necessariamente, que outros precedentes possam ser considerados como representativos
de divergência jurisprudencial.
Passo a analisar a divergência jurisprudencial tal como alegada pela Fazenda
Nacional.
Conforme relatado, o ágio ora em discussão surgiu da aquisição, em 21 de agosto
de 2006, pela contribuinte ora autuada e pela Sogil, da participação societária na Navpar,
sociedade que dias antes havia sido constituída pelos vencedores e que teve o capital social
integralizado com a participação societária na Navegantes.
A autoridade autuante acusa as partes de terem realizado uma reorganização
societária para usufruir das despesas com amortização de ágio, utilizando-se de empresa veículo
(que definiu como “aquela pessoa jurídica criada com a Finalidade de viabilizar um certo
negócio jurídico, sendo extinta tilo logo este se concretize”) – no caso, a Navpar.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.455 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.720003/2011-11

O voto condutor do acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário do
sujeito passivo, observando que “é indiscutível a existência do ágio, tanto que houve, na outra
ponta da relação, o reconhecimento do ganho de capital e o pagamento do IR sobre tal ganho
por terceiros não vinculados à recorrente”. Após analisar a operação, conclui por cancelar a
autuação, por entender que “ainda que se admita a existência de um pacto prévio de constituição
da NAVPAR, este não serviu para dissimular ato tributariamente mais oneroso, pois os efeitos
tributários seriam os mesmos caso a NAVPAR não viesse a ser constituída, razão pela qual
entendo que não houve simulação fiscal.”
Antes, o acórdão recorrido expôs sua premissa, qual seja, a de que “o cerne da
questão ora em julgamento reside, primeiramente, em saber se há provas nos autos de que a
recorrente acordou com Alexandre e Maria Schewc que eles iriam constituir a NAVPAR, para
depois realizar a venda da participação para a recorrente. Em segundo, há que se perquirir se
tal conduta se enquadra no conceito de simulação. Por último, verificar se houve ato
dissimulado e se incidiria norma tributária mais gravosa sobre ele”.
Percebe-se, assim, que para o voto, o auto de infração apenas poderia ser mantido
caso se concluísse pela existência de “simulação fiscal”, que seria a constatação de uma
simulação acompanhada da conclusão de que o ato dissimulado estaria sujeito a norma tributária
mais gravosa. No caso, o voto entendeu que houve pacto prévio entre os contribuintes, mas que
não se estaria diante de uma “simulação fiscal” eis que este não serviu para dissimular ato
tributariamente mais oneroso.
Para que se possa afirmar a divergência jurisprudencial em face de tal racional, é
necessário que os casos a serem comparados tenham mantido a glosa de ágio gerado no contexto
de semelhante reorganização societária, isto é, em que os vendedores primeiramente constituem
uma pessoa jurídica, integralizam o investimento que pretendem vender para, em seguida, alienar
tal participação para o comprador, que registra o ágio.
O acórdão 1101-000.936, apontado como paradigma, analisou acusação de
reorganização societária envolvendo “empresa veículo”, mas com contornos fáticos
sensivelmente diferentes daqueles que se apresentam nos presentes autos.
Ali, houve uma “aquisição original” de terceiros, sendo que a chamada “empresa
veículo” foi interposta após essa aquisição, para receber o investimento assim adquirido com
ágio e permitir assim o que se costumou chamar de “transferência de ágio” 1. Destaco trechos do
voto vencido que descreve a autuação fiscal:
Digo isto, pois, como evidenciado, restou incontroversa e, portanto, impassível de
questionamento, a origem e a formação dos ágios objeto de transferência para a
Recorrente. Os mesmos pautaram-se em aquisições feitas pela Cia Sinal de
participações em 1999 (ágio na aquisição do investimento na Sinal Participações) e em
2006 (ágio na aquisição dos investimentos nas empresas “Cia Sinal” e “Sinal” junto aos

1 O Parecer Conjunto SEI 37/2020/ME segrega as controvérsias envolvendo o ágio em torno de cinco teses jurídicas,
sendo uma delas o a "Possibilidade de transferência do ágio pago", descrita como “Discute-se a possibilidade de
transferência do ágio registrado na investidora originária para outra empresa do mesmo grupo econômico. Nesses
casos, o ágio foi criado em operação envolvendo terceiros independentes e houve efetivo pagamento de preço, mas a
investidora pretende transferir o ágio pago para outra empresa”.

Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.455 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.720003/2011-11

grupos Brascan e Espírito Santo, respectivamente), dispensando-se assim maiores
comentários acerca de sua procedência.
(...)
Por outro lado, o fisco ataca as sucessivas operações societárias ocorridas internamente
no grupo ACCOR após a incorporação pela ACOPART das adquiridas “Cia Sinal” e
“Sinal Participações” (detentoras de investimento na autuada), principalmente a criação
e efemeridade da empresa SOBRASER Participações Ltda, para a qual foi vertido por
meio de cisão o investimento na Recorrente e os ágios anteriormente constituídos.
Em suma, a acusação que paira sobre a Recorrente (itens 5.2.3 e 6 do TVF, fls 2059 a
2065) foi de ter constituído empresa sem efetiva finalidade empresarial (exercício de
atividade econômica, representada pela produção de bens e/ou serviços) em desrespeito
a preceitos do Código Civil (arts 966, 981 e 982) para tão somente transferir o ágio da
ACOPART a autuada, possibilitando nela sua amortização fiscal. Seria um clássico
exemplo de ocorrência da alcunhada “empresa veículo”, tão combatida em vários
julgados deste colegiado.
O voto vencedor manteve a autuação por entender que não houve o encontro entre
a investidora (a que negociou com terceiros) e a investida (cujo patrimônio serviu de base ao
cálculo da rentabilidade futura para fins do registro de ágio).
Neste sentido, o voto observa que “Ticket Serviços S/A permanece submetida ao
controle de Accor Participações Ltda, muito embora o ágio por ela pago na aquisição das
participações societárias que os Grupos Brascan e Espírito Santo detinham na Ticket Serviços
S/A tenha sido transportado para o patrimônio da investida, e a partir daí amortizado com
efeitos fiscais.” Em seguida, conclui pela manutenção do auto de infração porque “para ter
direito à amortização com efeitos fiscais, necessária seria a extinção do investimento adquirido
com ágio. Ou seja, a adquirente (Accor Participações S/A) deveria incorporar ou ser
incorporada pela investida (Ticket Serviços S/A), ou mesmo ser realizada uma fusão entre
elas.”.
Ressalte-se que, para o voto, “Não está em discussão a efetiva aquisição do
investimento na autuada, até então detido pelos Grupos Espírito Santo e Brascan, e o
pagamento de ágio, nesta ocasião, fundamentado em rentabilidade futura. Apenas não se
verificou a condição exigida no art. 386 do RIR/99 para dedutibilidade da amortização do ágio
antes da alienação do investimento.”
Como se percebe, muito embora até tenha chegado a conclusões semelhantes às
que a Fazenda Nacional pretende ver aplicada ao caso dos autos, a operação analisada pela
Turma que julgou o acórdão 1101-000.936 teve contornos fáticos diferentes dos presentes autos,
em especial pela inexistência de constituição prévia, pelos vendedores ,da suposta “empresa
veículo”, o que faz com que não se tenha discutido, no paradigma, qualquer aspecto relacionado
a eventual pacto prévio entre comprador e vendedores e da caracterização ou não de simulação
em tal circunstância. Tal diferença entre as situações analisadas faz com que a aplicação, ao
presente caso, do racional adotado pelo voto condutor do acórdão 1101-000.936 não seja capaz
de alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, tendo em vista aquele precedente não
tangenciar aspectos fáticos que foram tomados como importantes para a decisão da Turma no
caso dos autos.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.455 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.720003/2011-11

Em situação equivalente (diferença entre as estruturas das reorganizações
societárias que geraram os ágios no recorrido versus a dos paradigmas), esta Turma costuma não
conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional, como demonstra o seguinte precedente
(grifamos):
Acórdão 9101-006.037, de 10 de março de 20222
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
INTERPOSIÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto fático distinto,
concernente à aquisição de investimento com ágio com subsequente aporte
em empresa interposta, extinta por incorporação da investida, e não por
interposição de pessoa jurídica para aquisição do investimento, antes de
sua incorporação pela investida.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial em relação à primeira matéria, considerando prejudicado o exame
da segunda matéria. Vencida a conselheira Andréa Duek Simantob (relatora) que
votou pelo conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
Assim, considero que não se estabelece divergência jurisprudencial em face do
acórdão 1101-000.936.
Quanto ao acórdão 1201-000.285, também apontado como paradigma, é de se
ressaltar que este negou provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo apenas com relação
ao IRPJ e especificamente para determinado ágio ali em discussão (especificamente, itens 2.3.1 e
2.3.2 do TVF, referente ao ágio vertido por BPBR, relativo à participação societária que esta
detinha em BPSN)3. Para este ponto, a decisão foi de que “não obstante tratar-se de absorção
de patrimônio de sociedade que era sua acionista, o ágio relevante foi apurado em razão da
aquisição de participação societária em terceira sociedade, cujo patrimônio não foi absorvido
(BPSN)”.

2 Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimaraes da Fonseca e Andrea Duek Simantob.
3 ACORDAM os membros da 2a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento, por unanimidade
de votos, não conheceram do recurso voluntário quanto à matéria execução do crédito tributário lançado nos
presentes autos, e por unanimidade de votos, conheceram do restante do recurso. No mérito, deram provimento
parcial nos termos do relatório e voto do relator, para: i) por unanimidade de votos, deram provimento ao recurso
para afastar o lançamento de IRPJ e CSLL quanto aos itens 1.2.1 e 1.2.2 e 2.4 do Termo de Verificação Fiscal e de
CSLL quanto aos itens 2.3.1 e .2.3.2 do referido termo, determinando-se à unidade de os respectivos ajustes no saldo
de prejuízos fiscais e bases negativas do contribuinte (itens 2.5, 2.6, 3.1 e 3.2 do referido termo; ii) pelo voto de
qualidade, negaram provimento ao recurso para manter a exigência de IRPJ quanto aos itens 2.3.1 e 2.3.2 do TVF,
vencidos os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Marcos Vinícius de Barros Ottoni e Walmir
Sandri, que davam provimento quanto a estes itens; iii) por maioria de votos, cancelaram a apuração de juros sobre a
multa de ofício, vencidos os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Flávio Vilela Campos, nos
termos do relatorio e voto que passam a integrar o presente julgado.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.455 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.720003/2011-11

Naquele caso, BPBR adquiriu ações de BPSN, registrando ágio. Anos depois,
BPBR foi parcialmente cindida, com versão do patrimônio cindido (correspondente à
participação acionária em BPSN) para a Hipercard. Dias depois, a Hipercard foi parcialmente
cindida, vertendo a participação acionária em BPSN e o ágio em referido investimento que havia
recebido de BPBR. A Fiscalização apontou, ali, impossibilidade de exclusão ou dedução da
amortização do ágio vertido de BPBR, eis que não dizia respeito a investimento na Hipercard,
mas em BPSN.
Como se percebe, a discussão jurídica presente no acórdão 1201-000.285 não tem
aplicação ao caso dos autos, eis que envolveu fatos que não se comparam aos discutidos no
presente caso. Não resta demonstrada, assim, a necessária divergência jurisprudencial.
O recurso especial da Fazenda Nacional não pode ser conhecido.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial da
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1473
DF CARF MF
Original